Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711031-75.2022.8.07.0020 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDAS: MARIA LUISA FERREIRA ANDRADE, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CÂMBIO E RESPECTIVA CORRESPONDENTE. OPERAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A INTEGRIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Luisa Ferreira Andrade (apelada) contra a apelante e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP, julgou procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato de encomenda de moeda estrangeira firmado com a casa de câmbio, e condenando, solidariamente, os réus à restituição do valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), corrigido desde o desembolso (7/1/2020) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira citação. 2. A sociedade corretora de câmbio (B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda.) possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por sua correspondente cambial pelo não cumprimento da obrigação desta de entregar a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedentes desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pela correspondente cambial que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras corretoras de câmbio avaliarem a idoneidade da correspondente contratada. 4. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir à consumidora a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação da correspondente contratada, mormente quando incumbia à própria corretora apelante “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 5. Na hipótese, a autora entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP para a compra de moeda estrangeira (EUR 1.000 – mil euros), realizando operação no valor de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), no dia 7/1/2020, mediante transferência bancária para a citada ré, com previsão de entrega da moeda no dia 30/4/2020, o que, todavia, não ocorreu. 6. Os registros do Banco Central do Brasil comprovam que, na data da referida transação, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. (apelante) ainda possuía vínculo com a correspondente cambial que integra a relação jurídica de direito material exposta na exordial (IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.), vínculo este que perdurou de 15/10/2012 a 22/1/2020. 7. Considerando que a operação de câmbio foi realizada na vigência do contrato firmado entre as sociedades empresárias, e em atenção à responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretora de câmbio apelante é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes do vício no serviço contratado pela autora, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90, de modo que não merece retoques a r. sentença. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, não podendo ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio, uma vez que não foram seguidos os ditames legais e contratuais. Afirma que as empresas envolvidas no negócio agiram apenas em nome e benefício próprios, razão pela qual, somente sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento contratual, cujo objeto é ilícito. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, a inversão do ônus de sucumbência, e que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada Renata Davies Freitas Portella, OAB/RJ 201.039 (ID 51645928). Em contrarrazões, a recorrida MARIA LUÍSA FERREIRA ANDRADE requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036, e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 52564165). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: STJ - AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, e STF - Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039 (ID 51645928), e as referentes à recorrida MARIA LUÍSA FERREIRA ANDRADE sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036, e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 52564165). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025